Tribunal: TJDFT
Processo: 0734144-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0734144-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ARISTIDES CANO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA PRECLUSA. ARTIGO 507 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme destacado na decisão recorrida, o recorrente havia requerido ao juízo que determinasse à parte a juntada dos documentos originais e da época da emissão das cédulas de crédito rural. Ressalta-se que o pleito foi indeferido em 14/2/23 e não foi interposto recurso. 2. Desse modo, a matéria acerca de se haveria ou não a necessidade de juntada de novos ou outros documentos está preclusa, de forma a impossibilitar a rediscussão da questão (art. 507 do CPC) 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que não foi observado o devido processo legal. Assevera ser necessária a produção de prova pericial, com base em documentação original. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado IDELCIO RAMOS MAGALHÃES FILHO, OAB/GO 27.230. Na petição de ID. 57265034, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “a ausência de prequestionamento atrai a aplicação dos enunciados no 282 e no 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1409946 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, DJe 18/10/2023). Acrescente-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino, outrossim, que as publicações concernentes à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado IDELCIO RAMOS MAGALHÃES FILHO, OAB/GO 27.230. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016